Tribunal: TJMT
Processo: 1033422-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033422-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), WISLET PIERRE - CPF: 716.511.851-90 (AGRAVADO), D. P. - CPF: 125.238.591-90 (AGRAVANTE), WISLET PIERRE - CPF: 716.511.851-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), D. P. - CPF: 125.238.591-90 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. LEI ESTADUAL N. 10.928/2019. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que direcionou prioritariamente ao ente municipal a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar Pregomim Pepti 400g à criança Davens Pierre, portadora de múltiplas condições clínicas complexas, mantendo a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual ente federativo possui responsabilidade primária pelo fornecimento de suplemento alimentar especializado e de alto custo, considerando as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação do Sistema Único de Saúde e pela Lei Estadual n. 10.928/2019.

III. Razões de decidir
3. A Lei Estadual n. 10.928/2019 estabelece critérios claros de repartição de competências entre Estado e Municípios, definindo que compete ao Estado a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade, incluindo medicamentos e insumos especializados não padronizados na atenção básica.
4. O suplemento alimentar Pregomim Pepti 400g constitui produto de alto custo e especializado, destinado ao tratamento de condições clínicas complexas, não se enquadrando no rol de responsabilidades municipais limitadas à atenção básica de saúde.
5. O direcionamento da obrigação primária ao Município contraria a sistemática estabelecida pela legislação estadual e compromete o equilíbrio do sistema, onerando desproporcionalmente o ente municipal com despesas que extrapolam sua esfera de competência.
6. O Estado possui estrutura administrativa e orçamentária adequada para o fornecimento do tratamento especializado, contando com repasses federais específicos para essa finalidade e expertise técnica necessária para casos complexos.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno provido.
Tese de julgamento:
"A responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos e insumos especializados de alto custo compete ao Estado, conforme estabelecido na Lei Estadual n. 10.928/2019, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária apenas em caso de omissão do ente estadual, preservando-se a organização sistêmica do SUS e as regras de repartição de competências."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 198, II; Lei n. 8.080/90, arts. 17 e 18; Lei Estadual n. 10.928/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no 1033422-92.2025.8.11.0000, que deu provimento parcial ao recurso para direcionar prioritariamente a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar Pregomim Pepti 400g ao Município de Cuiabá-MT, mantendo a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

O caso originou-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor da criança Davens Pierre, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), Bronquiolite, Pielonefrite associada à agenesia renal e Cardiopatia Congênita, na qual o Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá-MT deferiu tutela antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciem a disponibilização mensal e contínua do suplemento alimentar em questão.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento e sustentou, entre outros argumentos, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do suplemento alimentar seria do Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS. A decisão monocrática agravada reconheceu a pertinência do direcionamento primário da obrigação ao ente público municipal, considerando o custo de aproximadamente R$ 10.065,00 (dez mil e quinhentos reais) a cada trimestre e as diretrizes de descentralização do SUS.

Inconformado, o Município de Cuiabá-MT interpôs o presente agravo interno e alega ausência de urgência e necessidade de parecer técnico do NAT, ausência de previsão em políticas públicas com violação à separação dos poderes, aplicação equivocada do Tema 793 do STF, sustentou também que a responsabilidade deveria recair sobre o Estado pelos produtos de alta complexidade e alto custo. Pugna pelo provimento recursal.

O agravado representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso, e consigna o acerto da decisão monocrática e a correta aplicação das regras de competência do SUS.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões e defendeu que a responsabilidade primária é municipal, com base nas regras administrativas de repartição de competências e precedentes deste Tribunal. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento no 1033422-92.2025.8.11.0000, que deu provimento parcial ao recurso para direcionar prioritariamente a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar Pregomim Pepti 400g ao Município de Cuiabá-MT, mantendo a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente os argumentos apresentados e a legislação aplicável ao caso, verifico que assiste razão ao agravante.

Com efeito, a Lei Estadual n. 10.928, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, estabelece critérios claros de repartição de competências entre Estado e Municípios. Referida norma, em consonância com a Lei Federal n. 8.080/90 e com as diretrizes do SUS, define que compete ao Estado a responsabilidade pelos procedimentos de média e alta complexidade, incluindo o fornecimento de medicamentos e insumos especializados não padronizados na atenção básica.

O suplemento alimentar em questão, Pregomim Pepti 400g, constitui produto de alto custo e especializado, destinado ao tratamento de condições clínicas complexas como a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), não se enquadrando no rol de medicamentos e insumos de responsabilidade municipal, que se limitam àqueles relacionados à atenção básica de saúde.

Ademais, a Lei Estadual n. 10.928/2019, estabelece expressamente que compete ao Estado o financiamento e a execução das ações de média e alta complexidade, bem como o fornecimento de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. O referido diploma legal, ao regulamentar a organização da rede estadual de saúde, observou rigorosamente os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização previstos nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 1o
É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.

Registro que, o entendimento firmado pela Corte Suprema estabelece que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, justamente para evitar distorções no sistema e garantir que cada ente arque com suas responsabilidades específicas.

No caso concreto, o direcionamento da obrigação primária ao Município contraria frontalmente a sistemática estabelecida pela legislação estadual, que atribuiu ao Estado a responsabilidade pelos tratamentos especializados e de alto custo, categoria na qual se enquadra inequivocamente o suplemento alimentar pleiteado.

A Lei Estadual n. 10.928/2019 não apenas define competências, mas também estabelece os mecanismos de financiamento correspondentes, sendo certo que o Estado recebe repasses específicos da União para custear os procedimentos de média e alta complexidade, ao passo que os Municípios recebem recursos direcionados prioritariamente à atenção básica.

Importante ressaltar que a aplicação correta das regras de competência não implica negativa de atendimento à criança, mas sim o direcionamento adequado da responsabilidade ao ente efetivamente competente, preservando-se a organização sistêmica do SUS e evitando-se o comprometimento desproporcional dos recursos municipais destinados à atenção básica.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da decisão recorrida resultaria em evidente desequilíbrio no sistema, onerando desproporcionalmente o ente municipal com despesas que extrapolam sua esfera de competência e comprometendo sua capacidade de atendimento nas áreas que lhe são próprias.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso possui estrutura administrativa e orçamentária adequada para o fornecimento do tratamento especializado, contando com os repasses federais específicos para essa finalidade e com a expertise técnica necessária para a avaliação e acompanhamento de casos complexos como o presente.

A Lei Estadual n. 10.928/2019, ao estabelecer essa divisão de competências, buscou otimizar a aplicação dos recursos públicos e garantir maior eficiência na prestação dos serviços de saúde, princípios que devem ser observados pelo Poder Judiciário quando da análise de demandas dessa natureza.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, direcionando a responsabilidade primária pelo fornecimento do suplemento alimentar Pregomim Pepti 400g ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da Lei Estadual n. 10.928/2019 e em consonância com as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação do SUS, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá-MT apenas em caso de omissão do ente estadual.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026